Tribunal: TJMT
Processo: 1016818-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016818-61.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 11.700/2022 – GARANTIA DE DUAS AULAS SEMANAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS DAS REDES PÚBLICA E PRIVADA – INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO –
AÇÃO PROCEDENTE
.

É inconstitucional Lei de iniciativa da Assembleia Legislativa que impõe ao Executivo a inclusão de duas aulas semanais de Educação Física nas escolas das redes pública e privada, tanto por afronta à iniciativa do Chefe do Poder Executivo como por usurpação da competência privativa da União.

R E L A T Ó R I O

Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei n. 11.700, de 29 de março de 2022, editada pela Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso, a qual garante duas aulas semanais de Educação Física nas escolas das redes pública e privada.

O autor alega que a Lei em questão tem origem no Projeto n. 331/2021, de autoria do deputado Allan Kardec, e que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa apontou sua inconstitucionalidade por vício formal de iniciativa, violação ao princípio da separação dos Poderes, incompatibilidade interna, uma vez que “
a Propositura tem o espírito de lei complementar, mas o corpo de lei ordinária
”, além de não apresentar a estimativa do impacto orçamentário e financeiro e ferir a LCE n. 6/1990 bem como as regras do processo legislativo previstas no Regimento Interno da ALMT.

Aduz que, enviado para sanção do Governo, o Projeto foi vetado e, derrubado o veto, deu origem à Lei Estadual ora impugnada, que impõe ao Poder Executivo o dever de oferecer pelo menos duas aulas semanais de Educação Física nas escolas públicas e privadas, em clara afronta aos artigos 9o e 39, parágrafo único, inciso II, alínea “d”, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Colaciona jurisprudência nesse sentido, até mesmo deste Tribunal de Justiça.

Busca a concessão da liminar sob o argumento de que seria clara a presença dos requisitos autorizadores (ID. 140431181).

O feito seguiu o rito preconizado no artigo 12 da Lei n. 9.868/99, com a oitiva das autoridades correspondentes.

A douta Procuradoria-Geral do Estado sustenta que a Lei gera aumento da atual carga horária, obriga o Executivo a modificar sua grade curricular, “
de modo a promover aulas de educação física em detrimento de outras e, consequentemente, a contratação de novos profissionais para atender tal demanda não prevista
”.

Registra que a própria Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa emitiu parecer contrário, adiantando, inclusive, que a norma é inconstitucional por vício de iniciativa, além de adentrar em matéria de competência da União (ID. 146960689).

A Assembleia Legislativa, por sua vez, diz que a implementação da norma teve por justificativa a necessidade de ampliação do acesso à educação física, de maneira a desenvolver as habilidades sociais, afetivas, psicológicas cognitivas e físico-motoras, “
com vistas à construção de melhor qualidade de via e bem-estar, buscando futuros cidadãos ativos na sociedade e consciente da utilização da cultural corporal de movimento em diversas finalidades humanas
”.

Acrescenta que pesquisas demonstraram que alunos que participam de atividades esportivas por mais tempo têm melhor percepção da escola (ID. 147809165).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela procedência da Ação (ID. 151334675).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Importante esclarecer inicialmente que o mérito desta Ação está sendo analisado apesar de ainda não apreciado o pedido liminar de suspensão do ato normativo impugnado diante do rito processual descrito no
caput
do art. 12 da Lei n. 9.868/99.

Como relatado, já se manifestaram a douta Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria Jurídica da Assembleia Legislativa, de modo que foram cumpridas as formalidades da Lei de regência, o que permite o regular processamento da demanda.

Logo, inexistindo quaisquer outras providências a serem tomadas para o julgamento do mérito, sobre o qual se pronunciou a douta PGJ,
não
há razão alguma para examinar a medida cautelar. Aliás, a Lei n. 9.898/1999 assim autoriza.

Eis o inteiro teor da norma em discussão:

LEI No 11.700, DE 29 DE MARÇO DE 2022 - DO 31.03.22 e DOEAL/MT 31.03.22.

Autor: Deputado Prof. Allan Kardec

Garante duas aulas semanais de Educação Física nas escolas da rede pública e privada, e dá outras providencias.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no desempenho da atribuição conferida pelo art. 42, § 8o, da Constituição Estadual, promulga a seguinte Lei:

Art. 1o A presente Lei tem por objetivo proporcionar uma educação que atenda:

§ 1o Desenvolvimento das habilidades sociais, afetivas, cognitivas, e físicomotoras, com o intuito de ampliar as competências e o repertório motor do aluno, visando à melhora na qualidade de vida e saúde;

§ 2o Melhoria dos índices de desenvolvimento da educação, através das oportunidades de participação nas atividades físicas e esportivas.

§ 3o Garantir a promoção dos índices de saúde com o desenvolvimento das capacidades físicas e habilidades motoras.

Art. 2o Para a efetivação dos princípios mencionados, as escolas da rede pública e privada deverão ofertar, pelo menos, duas aulas semanais de Educação Física para cada turma, ministradas por profissional de Educação Física.

Art. 3o As aulas referidas nesta Lei deverão ser ministradas por profissionais de Educação Física, devidamente habilitados e registrados no Conselho Regional de Educação Física da 17a Região Mato Grosso – CREF17/MT.

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 29 de março de 2022.

Original assinado: Dep. Eduardo Botelho – Presidente”
(ID. 140431182).

O autor
alega que o Projeto de Lei foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa, que apontou a inconstitucionalidade por vício de iniciativa em virtude da violação ao princípio da separação dos poderes, ante a incompatibilidade interna, tanto é que destacou que “
a Propositura tem o espírito de lei complementar, mas o corpo de lei ordinária
”, além de não apresentar estimativa do impacto orçamentário e financeiro, bem como ferir a LCE n. 6-1990 e as regras do processo legislativo elencadas no Regimento Interno da ALMT.

A propósito do tema, vale destacar trecho do acórdão proferido na ADI 5786-SC, relator Min. Alexandre de Moraes:

As hipóteses constitucionais de iniciativa privativa de lei do Chefe do Poder Executivo, seja no Estado, seja no Município, devem seguir o parâmetro federal, não podendo ser interpretadas extensivamente no sentido de suprimir a competência legiferante do Poder Legislativo, sob pena de desrespeito às regras interpretativas relativas à separação de poderes, ignorando o “conceito orgânico do direito”, que necessita, em sua hermenêutica, como ensinado por VICENTE RAÓ, da “apuração do conteúdo, do sentido e dos fins das normas jurídicas” (O direito e a vida dos direitos. São Paulo: Max Limonad, 1952, v. 2, p. 542
).

(...)

No julgamento da ADI 2.867 (Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 9/2/2007), firmou-se a seguinte tese: A locução constitucional regime jurídico dos servidores públicos corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes. A distinção foi explorada com percuciência pelo Min. Celso de Mello n o julgamento da ADI 776 (DJ de 27/5/1994), quando discriminou as matérias que deveriam ser incluídas na cláusula de reserva de iniciativa tratada no art. 61, § 1o, II, c, da CF (grifos editados):

“Não se pode perder de perspectiva, neste ponto e especial mente no que concerne ao sentido da locução constitucional regime jurídico dos servidores públicos, que esta expressão exterioriza o conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes.
(...).

No caso concreto, a Lei, de iniciativa parlamentar, impôs ao Poder Executivo a obrigação de ofertar pelo menos duas aulas semanais de Educação Física nas escolas, o que fere a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, de dispor sobre a criação, estruturação dos órgãos da Administração Pública, sua organização e funcionamento.

Evidente que, ao assim dispor, usurpa a iniciativa legislativa privativa descrita no art. 61, §1o, II, “c”, da CF, de reprodução obrigatória a todos os entes da Federação, vendando que os demais legitimados para o processo legislativo proponham leis que tratem sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria.

Ademais, a matéria é de competência exclusiva da União.

Confira-se aresto do STF:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ART. 1o DA LEI N. 10.011/2013, DE MATO GROSSO – TÍTULOS OBTIDOS NOS PAÍSES INTEGRANTES DO MERCOSUL PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR – VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.

1

- Art. 1o da Lei n. 10.011/2013, do Mato Grosso, decorrente de projeto de lei de iniciativa parlamentar: criação de progressão funcional de servidores do Mato Grosso; matéria referente a regime jurídico dos servidores públicos do Estado sujeita à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo estadual; afronta ao disposto no inc. II do § 1o do art. 61 da Constituição da República. Precedentes.

2

– Norma que permite aumento da remuneração dos servidores públicos contemplados por eventual progressão funcional: afronta à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo estadual para a deflagração do respectivo processo legislativo, nos termos da al. A do inc. II do §1o do art. 61 d Constituição da República. Precedentes.

3

– É inconstitucional ato normativo estadual no qual se disciplinam aspectos pertinentes à legislação sobre diretrizes e bases da educação nacional por usurpação de competência legislativa privativa da União Precedentes.

4

– Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei n. 10.011/2013 de Mato Grosso” STF, ADI 5091-MT, Relatora Ministra Cármen Lúcia, j. 27-9-2019)”.

Em respectivo acórdão, a ministra relatora, Cármen Lúcia, consignou:

No inc. XXIV do art. 22 da Constituição da República, conferiu-se privativamente à União a competência legislativa referente às diretrizes e bases gerais da educação nacional. Os Estados e Distrito Federal não têm competência para legislar sobre o tema, pois inexiste lei complementar que os autorize a legislar sobre questões específicas, nos termos do parágrafo único do art. 22 da Constituição.

José Afonso da Silva ensina que a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional confunde-se com a competência desse mesmo ente para legislar sobre normas gerais de educação e ensino:

“(...) a Constituição foi, às vezes redundante. Por exemplo, no art. 22, XXIV, dá como privativo da União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, enquanto no art. 24, IX, c/c o §1o, declara caber-lhe legislar sobre normas gerais de educação. Não há nisso incoerência, como pode parecer. Legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional e legislar sobre normas gerais de educação somam, no fundo, a mesma coisa.
(...).

Sobre o assunto, constou o seguinte no parecer:

“Observa-se que houve uma defesa genérica, eis que é inafastável a conclusão de que a lei impugnada implicou ingerência na competência privativa do Chefe do Executivo. É inegável que a medida de instituir compulsoriamente duas aulas de educação física em todas as escolas públicas, implicará, tal como afirma a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em sua manifestação, criação de novas atribuições à Secretaria do Estado de Educação, que muito possivelmente deverá alterar sua estrutura administrativa, como, por exemplo, contratar novos servidores ou modificar a atribuição daqueles existentes, visando atender a exigência criada irregularmente pelo Poder Legislativo Estadual.

Em reforço, como bem explicitado pela PGE/MT, a “Lei Estadual n.o 11.700/2022 impõe alterações na organização e operacionalização do ensino público, de modo que aumenta a carga horária existente para as aulas de educação física, impondo modificação na grade curricular, com a consequente supressão de outras matérias (por exemplo, matemática e português) e a contratação de novos profissionais pela Secretaria de Estado de Educação” (cf. ID no 146960689).

A conclusão, portanto, na visão ministerial, como enfaticamente exposto na peça inaugural e neste parecer, é a de que a Lei Estadual no 11.700/2022, deflagrada por meio da iniciativa do Poder Legislativo, tocou em matéria inserida no âmbito da competência privativa do Chefe do Executivo (art. 39, II, “d”, da CE/MT).

Em reforço, como dito na inicial, dessa ingerência de um poder sobre o outro, surge, inevitavelmente, violação ao Princípio da Separação dos Poderes, esculpido no art. 9o da Carta Estadual, amplamente reconhecido pela farta jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

É preciso prosseguir no debate para fazer coro com o outro vício de inconstitucionalidades levantado pela PGE/MT, que passa pelo reconhecimento de que a norma impugnada também violou a competência privativa da União para dispor sobre diretrizes e bases educacionais (art. 22, inciso XXIV, da CF/88).

Para essa constatação, imprescindível notar que a União editou a Lei Federal no 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que “Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”.

Cuida-se de norma responsável por criar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que são normais gerais aptas a regular toda a temática em sede nacional, de modo a nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das unidades federativas, devendo ser observada na formulação das propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de educação infantil, ensino fundamento e ensino médio.

Nessa esteira, a União cuidou de estabelecer o rol de disciplinas que deverão obrigatoriamente integral o currículo da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. É neste sentido que o artigo 26 da norma federal estabelece que: "A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno(...)"

No caso em tela, a Lei Estadual n.o 11.700/2022, em franca contraposição ao ordenamento federal, impôs ao Estado a obrigação de ofertar “pelo menos, duas aulas semanais de Educação Física para cada turma, ministradas por profissional de Educação Física”, passando a atuar em padrão verdadeiramente característico de uma norma de caráter geral sobre o tema sem que haja qualquer peculiaridade regional que eventualmente pudesse justificar tal imposição.

Cabe abrir um adendo para registar que as atribuições legislativas conferidas à união pelo legislador constituinte para legislar sobre normas gerais de educação, conforme delineado acima, justifica-se na prevalência do interesse público em conferir tratamento igualitário à temática em todo o território nacional.

Sobre o tema, vale colocar em destaque precedente do STF que, em caso análogo, declarou a inconstitucionalidade de norma municipal que almejou alterar a grade curricular local, a saber:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 1.516/2015 DO MUNICÍPIO DE NOVO GAMA – GO. PROIBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL COM INFORMAÇÃO DE IDEOLOGIA DE GÊNERO EM ESCOLAS MUNICIPAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA LEGISLATIVA DA UNIÃO. DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (ART. 22, XXIV, CF). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ATINENTES À LIBERDADE DE APREENDER, ENSINAR, PESQUISAR E DIVULGAR O PENSAMENTO A ARTE E O SABER (ART. 206, II, CF), E AO PLURALISMO DE IDEIAS E DE CONCEPÇÕES PEDAGOGICAS (ART. 206, III, CF). PROIBIÇÃO DA CENSURA EM ATIVIDADES CULTURAIS E LIBERDADE DE EXPRESSÃO (ART. 5o, IX, CF). DIREITO À IGUALDADE (ART. 5o, CAPUT, CF). DEVER ESTATAL NA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE À DESIGUALDADE E À DISCRIMINAÇÃO DE MINORIAS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL RECONHECIDAS. PROCEDÊNCIA. 1. Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV), de modo que os Municípios não têm competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente. A eventual necessidade de suplementação da legislação federal, com vistas a` regulamentação de interesse local (art. 30, I e II, CF), não justifica a proibição de conteúdo pedagógico, não correspondente às diretrizes fixadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996). Inconstitucionalidade formal. (...) 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 457, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020).

Nesse ponto, é preciso afirmar com contundência ser perfeitamente possível à Corte de Justiça Estadual apanhar o art. 22 da CF/88, que trata das hipóteses de competência privativa da União, como norma parâmetro válida para o exercício do controle abstrato de constitucionalidade estadual.

Não há dúvidas de que o art. 22 da CF/88 seja norma de reprodução obrigatória. Essa constatação não fica adstrita ao campo doutrinário, mas também é perfilhada e difundida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, como brilhantemente revela o voto condutor proferido pelo Min. Luís Roberto Barroso nos autos da RclAgR 17.954/PR:

“No caso dos autos, a norma federal invocada foi o art. 22, I, da Carta da República, que atribui à União a competência privativa para legislar, entre outras matérias, sobre direito do trabalho. O caráter privativo dessa atribuição federal significa que está prima facie excluída das esferas estaduais, distrital e municipal a disciplina das relações de trabalho. Em outras palavras, o dispositivo acima interfere diretamente na ordem jurídica dos Municípios, configurando, portanto, norma de reprodução obrigatória. Naturalmente, seria possível discutir se está correta, ou não, a interpretação que lhe foi conferida na origem – o que, como indicam os precedentes citados, seria viável em sede de recurso extraordinário. No entanto, isso não infirma o fato de que, ao aplicar norma de reprodução obrigatória, o Tribunal de Justiça não invadiu competência desta Corte.” (STF, RclAgR 17.954/PR, Primeira Turma, Min. Roberto Barroso, DJe 10.11.2016).

A natureza de norma de reprodução obrigatória do art. 22 da CF/88 é reforçada, ainda, pelo entendimento do STF que preconiza que as normas de processo legislativo encerram complexo normativo de edificação de espécies normativas de reprodução obrigatória.

Nesse sentido:

Ementa Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 20.415/2019 do Estado de Goiás. Ato normativo disciplinador, no âmbito do ente federado, de aspectos das relações contratuais entre seguradoras e segurados. Confederação sindical. Pertinência temática configurada. Inconstitucionalidade formal. Competência privativa da União Federal para dispor sobre direito civil e seguros (art. 22, I e VII, CF). Lei criadora de atribuições a órgão integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo local. Reserva de iniciativa. Violação dos arts. 61, §1o, II, e, 84, VI, a, CF. Procedência. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido da inconstitucionalidade de normas estaduais que disponham sobre relações contratuais securitárias, por consubstanciarem tema de direito civil e seguros, afetos à competência legislativa privativa da União Federal (art. 22, I e VII, CF). Precedentes. 2. As regras inerentes ao processo legislativo, nos termos da jurisprudência desta Casa, são de reprodução obrigatória pelos demais entes da Federação. 3. Aplica-se, em âmbito estadual, o art. 61, § 1o, da Constituição Federal, que consagra reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo das matérias nele constantes. 4. A criação de atribuições, por meio de lei oriunda de projeto de iniciativa parlamentar, a órgão vinculado à estrutura do Poder Executivo revela-se colidente com a reserva de iniciativa do Governador do Estado (arts. 61, § 1o, II, e, 84, VI, a, CF). Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado procedente.

(ADI 6132, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 02-12-2021 PUBLIC 03-12-2021)

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ. PREVISÃO DE NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. PROCESSO LEGISLATIVO. NORMAS QUE VERSAM SOBRE SERVIDOR PÚBLICO. SITUAÇÕES EM QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL EXIGE LEI ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I – A inconstitucionalidade dos preceitos impugnados decorre da violação ao princípio da simetria, uma vez que a Constituição do Estado do Piauí exige a edição de Lei Complementar para o tratamento de matérias em relação às quais a Constituição Federal prevê o processo legislativo ordinário. II – A jurisprudência reiterada desta Corte é no sentido de que o Estado-membro, em tema de processo legislativo, deve observância cogente à sistemática ditada pela Constituição Federal. Precedentes. III – Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos III, VII, VIII, IX e X, e do parágrafo único do art. 77 da Constituição do Estado do Piauí.

(ADI 2872, Relator(a): EROS GRAU, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2011, DJe-170 DIVULG 02-09-2011 PUBLIC 05-09-2011 EMENT VOL-02580-01 PP-00001)

EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO NO ÂMBITO ESTADUAL. ART. 70, §2o, CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. VÍCIO DE INICIATIVA DE PROJETO DE LEI. SANÇÃO DO PODER EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE CONVALIDAÇÃO PROCESSUAL DO VÍCIO DE INICIATIVA. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 27 DA LEI 9.868/99. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. SITUAÇÃO DE TUTELA DA SEGURANÇA JURÍDICA E EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL. 1. Sanção executiva não tem força normativa para sanar vício de inconstitucionalidade formal, mesmo que se trate de vício de usurpação de iniciativa de prerrogativa institucional do Chefe do Poder Executivo. O processo legislativo encerra a conjugação de atos complexos derivados da vontade coletiva de ambas as Casas do Congresso Nacional acrescida do Poder Executivo. Precedentes. 2. Os limites da auto-organização política não podem violar a arquitetura constitucional estruturante. O processo legislativo encerra complexo normativo de edificação de espécies normativas de reprodução obrigatória. Nesse sentido, a interpretação jurídica adscrita ao art. 25 da Constituição Federal (ADI 4.298, ADI 1.521, ADI 1.594. ADI 291). 3. Norma originária de conformação do processo legislativo estadual com vigência há mais de três décadas. A modulação dos efeitos da decisão, no caso, apresenta-se como necessária para a tutela adequada da confiança legítima que resultou na prática de atos com respaldo em autoridade aparente das leis publicadas e observa a boa-fé objetiva enquanto princípio geral de direito norteador das decisões judiciais. 4. Ação direta de inconstitucionalidade procedente, com atribuição de modulação dos efeitos da decisão.

(ADI 6337, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020)

Veja que o STF é firme na orientação de que “As regras inerentes ao processo legislativo, nos termos da jurisprudência desta Casa, são de reprodução obrigatória pelos demais entes da Federação” e, assim sendo, perfeitamente possíveis de serem utilizadas pelos Tribunais de Justiça locais para efeito de parametricidade.

No mais, as decisões recentes do próprio TJ/MT vêm utilizando o art. 22 da CF/88 como norma parâmetro apta a figurar no controle abstrato de constitucionalidade exercício no âmbito estadual.

Esse reconhecimento ocorreu por ocasião do julgamento da ADI no 1000588-12.2020.8.11.0000, na qual o Des. Relator Orlando de Almeida Perri, exercendo juízo de retratação, reformou a decisão extintiva da ação e reconheceu expressamente que o art. 22, I, da CF/88 é norma de reprodução obrigatória, entendimento que foi encampado à unanimidade pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a saber:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – APONTADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ART. 22, I, DA CF/88 – NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA, IMPLÍCITA NA CARTA ESTADUAL – CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI. RESTRIÇÃO À COBRANÇA DE TAXAS POR INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR EM MATÉRIA DE DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. AÇÃO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Compete à Corte Estadual o julgamento de ação direta de inconstitucionalidade que aponta ofensa a dispositivo de reprodução obrigatória, ainda que implícita, da Carta Magna.

“A Constituição Federal, no tocante à proteção e à defesa do consumidor, estabelece competência concorrente entre a União, os Estados-Membros e o Distrito Federal. Cabe àquela editar normas gerais, e, a estes, legislar de forma supletiva ou complementar (art. 24, §§ 1o e 2o, da CF).” (STF, ADI n. 5462/RJ)

A Lei n. 11.041//2019 do Estado de Mato Grosso não substitui a disciplina do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), mas a complementa, com o objetivo de ampliar a proteção dos consumidores mato-grossenses em aspectos peculiares a exigências locais, conforme faculta a Constituição Federal. Precedente do STF.

De modo mais recente, temos a decisão liminar tomada no âmbito da ADI no 1014826-65.2022.8.11.0000, in verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL No 11.840 DE 25 DE JULHO DE 2022 – RECONHECIMENTO DE RISCO DA ATIVIDADE E A EFETIVA NECESSIDADE DO PORTE DE ARMAS DE FOGO AO ATIRADOR DESPORTIVO INTEGRANTE DE ENTIDADES DE DESPORTO LEGALMENTE CONSTITUÍDAS – MATERIAL BÉLICO – ALCANCE AO PORTE DE ARMAS – ENTENDIMENTO DO STF – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – ART. 21, INCISO VI, E ART. 22, INCISOS I E XXI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – VÍCIO FORMAL – LIMINAR CONCEDIDA.

1- A lei oriunda do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso e sancionada pelo Governador do Estado jamais poderia tratar sobre material bélico, ofendendo as balizas do art. 21, inciso VI, e art. 22, incisos I e XXI da Constituição da República.

2- A disposição constitucional de que “Compete privativamente à União legislar sobre [... ] material bélico”, exclui, automaticamente, a competência dos Estados-membros de assim o fazer.

3- Não há que se aludir que o Estado estaria legislando sobre segurança pública, o que seria de sua competência, já que o STF, tem entendimento de que “a competência atribuída aos Estados em matéria de segurança pública não pode sobrepor-se ao interesse mais amplo da União no tocante à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, cujo pilar central constitui exatamente o estabelecimento de regras uniformes, em todo o País, para a fabricação, comercialização, circulação e utilização de armas de fogo, competência que, ademais, lhe é assegurada pelo art. 21, XXI, da Constituição Federal. Parece-me evidente a preponderância do interesse da União nessa matéria, quando confrontado o eventual interesse do Estado-membro em regulamentar e expedir autorização para o porte de arma de fogo, pois as normas em questão afetam a segurança das pessoas como um todo, independentemente do ente federado em que se encontrem” (STF; Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.112/DF; 26.10.2007).

4- Havendo ofensa à regra de iniciativa, que seria exclusiva da União, e não dos Estados-membro, é de se verificar a ocorrência de vício formal, ofendendo a atribuição das funções, devendo ser preservados os princípios da separação dos poderes e da segurança à ordem pública.

(N.U 1014826-65.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Órgão Especial, Julgado em 18/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

Nesse caso, o TJ/MT reconheceu que a facilitação do porte de arma ao CAC viola a competência privativa da União para dispor sobre material bélico, encartada no art. 22, incisos I e XXI, da CF/88, e nesse mesmo sentido foram as liminares deferidas nas ADIs no 1015293-44.2022, 1015305-58, 1015296-96.2022, 1015293-44.2022, 1015296-96.2022 e 1015293-44.2022.

Atento para a fartura de precedentes do TJ/MT sobre o tema, é possível afirmar que a corte caminha no sentido de consolidar a possibilidade de o art. 22 da CF/88 figurar como norma parâmetro no controle abstrato de constitucionalidade exercido pela Corte de Justiça Estadual, não obstante decisões isoladas insistirem em adotar posição em sentido contrário e totalmente dissonantes com o entendimento do STF.

Como nota derradeira, importante esclarecer que não se pretende com a propositura desta ADI negar o grau de importância da aula de educação física como instrumento garantidor do direito social à educação, mas tão somente revelar que a forma escolhida para efetivar a tutela desse direito fundamental possui vícios de inconstitucionalidade incuráveis e, apenas por esse motivo, estão sendo combatidos por meio desse instrumento processual.

Forte nestas considerações, o parecer ministerial é pela PROCEDÊNCIA da presente ação para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Estadual no 11.700/2022, por ser o caso de norma de origem parlamentar tocando em matéria reservada à competência privativa do Chefe do Executivo, disposta no art. 39, inciso II, alínea “d”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, ingerência esta que agride, consequentemente, o Princípio da Separação dos Poderes, esculpido no art. 9o da Carta Estadual, e, por fim, por ofender a competência privativa da União para dispor sobre diretrizes e bases educacionais (art. 22, inciso XXIV, da CF/88 – norma de reprodução obrigatória).

Pelo exposto, em consonância com o parecer, julgo
procedente
a presente ADIN.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023